Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800351-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA MARINHO DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: RAMIRO ALMEIDA GOMES, VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2°, I, II, III, E IV DO CÓDIGO PENAL – ERRO NA TIPIFICAÇÃO PENAL – PLEITO NÃO CONHECIDO – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Constato que o feito a respeito do erro na tipificação penal, deve ser apreciado pelo Juízo
a quo
, que avaliará com prudência as assertivas do Impetrante, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância;

2. Encerrada a instrução criminal, fica superada, em regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Ordem não conhecida em parte e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO conhecer em parte do
writ e,
na parte conhecida, denegada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de
JOAO BATISTA MARINHO DA ROCHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c o art. 647 e 848, I, III e VI do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, nos autos da Ação Penal nº 0116476-24.2015.8.14.0037.

Relata o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente em razão do: a) erro na tipificação penal, pois segundo os fatos, o Paciente deveria ser julgado perante uma vara criminal comum e não pelo Tribunal do Júri; b) excesso de prazo na instrução processual.

Por tais razões, requer
liminar
para suspender o processo até o julgamento final do presente ou o trancamento da ação penal. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-32.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 17685849).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo parcial
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 17799303).

Distribuídos os autos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 17966247).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais (ID. nº 17990940).

É o relatório.

VOTO

Adianto, desde logo, que a pretensão veiculada na presente impetração de erro na tipificação penal, não merece agasalho pelas razões jurídicas a seguir expostas.

Analisando detidamente as alegações do impetrante, vejo que este impugna o erro na tipificação penal, aduzindo que a qualificação do delito como homicídio qualificado viola o princípio do juiz natural, pois, conforme os fatos descritos, o caso deveria ser julgado por uma Vara Criminal comum e não pelo Tribunal do Júri. Todavia, referida matéria diz respeito ao próprio mérito da ação penal, não justificando a impetração do
habeas corpus
, visto que é matéria que demanda instrução, o qual ainda está em andamento, como consta nas informações da autoridade coatora (Num. 17685849).

Desse modo, constato que o feito a respeito do erro na tipificação penal, deve ser apreciado pelo Juízo
a quo
, que avaliará com prudência as assertivas do Impetrante, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Dessarte, não vislumbro, no caso,
flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o conhecimento da impetração ou a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

No que concerne a alegação de excesso de prazo na instrução processual, extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora:

“O acusado JOAO BATISTA MARINHO DA ROCHA, teve seu decreto prisional realizado em 19/11/2015 em decisão acerca da representação pela prisão preventiva do paciente, bem como o parecer favorável do Ministério Público, tendo sido cumprido o mandado de prisão na data de 29/05/2016 (id. 71871534 - Pág. 11). Foi revogada a prisão preventiva em 23/03/2017 em sede de audiência de instrução (id. 71871641 - Pág. 7), respondendo em liberdade o processo originário até a presente data. (...)O acusado foi pronunciado em 28/10/2020 como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do CP (id. 71871645 - Pág. 2-5). A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 12/09/2022, (id. 77004082), o recurso foi conhecido e não provido em 24/10/2023 (id 104463692, 104463693, 104463694, 104463695, 104463696), com trânsito em julgado em 17/11/2023 (id. 104463698). Cumpre informar que o acusado JOAO BATISTA MARINHO DA ROCHA, possui 02 (dois) registros ativos de procedimentos criminais em sua certidão de antecedentes criminais, sendo um o processo originário (0116476- 24.2015.8.14.0037) e autos de medidas protetivas de urgência (0800440- 90.2020.8.14.0035). Quanto à situação processual, informo que considerando o trânsito em julgado do recurso que manteve a decisão de pronúncia, vieram os autos conclusos para despacho, tendo sido dada as providências para fins a que se destinam o art. 422, do CPP”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a instrução processual já foi encerrada com a prolação de sentença de pronúncia, afastando a alegação de excesso de prazo, estando em consonância com os termos dos enunciados das Súmulas 21 e 52 do STJ e Súmula 02 do TJ/PA, os quais dispõem:

SÚMULA 21 DO STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

SÚMULA 52 DO STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

SÚMULA 02 DO TJ/PA:
“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para a revogação de segregação cautelar, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Desta maneira, não restou configurado excesso de prazo, pois a instrução criminal já foi finalizada com a prolação da sentença de pronúncia, estando o processo em tramitação regular para posterior julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

parcialmente do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/03/2024